Tribunal: CARF
Processo: 10930.901286/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo (considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica) com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento Interno do CARF.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRAVADOS COM ALÍQUOTA ZERO DAS CONTRIBUIÇÕES. CREDITAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Por estrita vedação legal, contida na Lei no 10.637/2002, artigo 3o, § 2o, II, não geram créditos da Contribuição ao PIS/PASEP, no regime da não cumulatividade, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. VALE-PEDÁGIO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com vale pedágio pagas pelo contratante do serviço de transporte rodoviário de carga não integram o valor do frete, portanto não podem compor a base de cálculo dos créditos das contribuições.
O art. 2o da Lei no 10.209/2001 dispõe expressamente que o vale pedágio não integra o valor do frete e determina que o vale pedágio não constitui base de incidência de contribuições sociais, o que implica vedação à apuração de créditos, nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A apuração de crédito sobre a despesa com frete na aquisição de insumos é possível, por se tratar de despesa autônoma referente a serviço essencial, conforme a atividade empresarial do contratante, para execução de suas atividades, com permissivo legal na Lei no 10.637/2002, artigo 3o, II.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. VENDA DE INSUMOS PARA AGROINDÚSTRIA. SUSPENSÃO. REQUISITOS.
A realização de vendas com a suspensão da incidência das contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004 somente tem sua autorização legal quando o adquirente preenche certos requisitos, sendo que principal destes requisitos é de que o produto adquirido seja utilizado no seu processo industrial como insumo na fabricação das mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal mencionadas no caput do art. 8o do referido dispositivo legal.
Em caso de tais produtos serem adquiridos para revenda, pelo comprador, o valor da venda deve compor a base de cálculo das contribuições do vendedor.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP no regime da não cumulatividade. Para incidência de Taxa SELIC sobre o valor do crédito a ser ressarcido deve ocorrer mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias, após a data de entrega do pedido de ressarcimento á Fazenda Pública, nos termos do artigo 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento dos créditos da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP, no regime da não cumulatividade, não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.901286/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.521 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os
bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para
a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao
qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRAVADOS COM ALÍQUOTA ZERO DAS
CONTRIBUIÇÕES. CREDITAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Por estrita vedação legal, contida na Lei no 10.637/2002, artigo 3o, § 2o, II, não
geram créditos da Contribuição ao PIS/PASEP, no regime da não
cumulatividade, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. VALE-PEDÁGIO. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com vale pedágio pagas pelo contratante do serviço de transporte
rodoviário de carga não integram o valor do frete, portanto não podem compor a
base de cálculo dos créditos das contribuições.
O art. 2o da Lei no 10.209/2001 dispõe expressamente que o vale pedágio não
integra o valor do frete e determina que o vale pedágio não constitui base de
incidência de contribuições sociais, o que implica vedação à apuração de créditos,
nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.901286/2017-51
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.521 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901286/2017-51

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE
BENS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A apuração de crédito sobre a despesa com frete na aquisição de insumos é possível,
por se tratar de despesa autônoma referente a serviço essencial, conforme a
atividade empresarial do contratante, para execução de suas atividades, com
permissivo legal na Lei no 10.637/2002, artigo 3o, II.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO.
VENDA
DE
INSUMOS
PARA
AGROINDÚSTRIA.
SUSPENSÃO.
REQUISITOS.
A realização de vendas com a suspensão da incidência das contribuições prevista no
art. 9o da Lei no 10.925/2004 somente tem sua autorização legal quando o
adquirente preenche certos requisitos, sendo que principal destes requisitos é de
que o produto adquirido seja utilizado no seu processo industrial como insumo na
fabricação das mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal
mencionadas no caput do art. 8o do referido dispositivo legal.
Em caso de tais produtos serem adquiridos para revenda, pelo comprador, o valor
da venda deve compor a base de cálculo das contribuições do vendedor.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS/PASEP no regime da não cumulatividade. Para
incidência de Taxa SELIC sobre o valor do crédito a ser ressarcido deve ocorrer
mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias,
após a data de entrega do pedido de ressarcimento á Fazenda Pública, nos termos
do artigo 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o artigo 62, § 2o, do Regimento
Interno do CARF.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
dos créditos da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP, no regime da não
cumulatividade, não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reverter a glosa referente aos créditos relativos á despesas com
frete na aquisição de insumos. Deve ser garantida á recorrente a aplicação da Taxa SELIC sobre
o valor dos créditos reconhecidos, que deve ter seu marco inicial contado após escoado o prazo
de 360 dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento, apresentado á Fazenda Pública, por
força do decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos
repetitivos e da aplicação do determinado no § 2o do artigo 62 do Regimento Interno deste
CARF.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.521 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901286/2017-51

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ, por bem descrever os fatos :

O presente processo tem por objeto a manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte acima identificado contra o indeferimento parcial do direito
creditório
solicitado
no
Pedido
de
Ressarcimento
–
PER
no
35226.82665.110316.1.1.18-3700 (fls. 59-68).
O valor total pleiteado no aludido PER foi de R$ 193.774,33, referente ao saldo de
créditos de PIS/PASEP Não Cumulativo vinculados a receitas do mercado interno
não tributadas e de exportação do 3o Trimestre de 2015. A Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Londrina-PR, por meio do Despacho Decisório no de fls. 69,
reconheceu o direito ao crédito de R$ 133.542,46.

As razões do indeferimento parcial do pedido constam da Informação Fiscal de fls.
72-104, cujos principais pontos são sintetizados a seguir:

- O contribuinte é uma cooperativa agroindustrial que atua na recepção,
beneficiamento, armazenamento e comercialização da produção de seus associados e
de terceiros, industrializando parte dessa produção. Nessa atividade o contribuinte:
comercializa nos mercados interno e externo produtos recebidos de seus associados
(soja e milho); revende no mercado interno produtos recebidos de seus associados
(soja, milho, trigo, etc) e produtos adquiridos para seus associados (fertilizantes,
máquinas, defensivos, sementes, pneus, etc); e industrializa e vende para os
mercados interno e externo produtos derivados de milho e laranja recebidos de seus
associados (rações, fubá, óleo e suco de laranja).

- Após análise dos demonstrativos, livros e documentos do contribuinte, verificou-se
que o contribuinte deixou de incluir na base de cálculo do PIS e da COFINS alguns
valores referentes a vendas de produtos para Nidera Sementes Ltda, CNPJ no
07.053.693/0007-15, pois considerou que se tratava de operações com suspensão das
contribuições. Contudo, de acordo com o art. 9o da Lei no 10.925/2004 e com a
Instrução Normativa SRF no 660/2006, a venda com suspensão só pode ser feita
quando a empresa adquirente cumprir algumas condições, sendo a principal delas
que o produto adquirido seja utilizado em seu processo industrial. No caso das
vendas efetuadas para a empresa Nidera, foi constatado que as mercadorias
adquiridas não foram aproveitadas como insumo pelo adquirente, mas sim
destinadas à revenda, motivo pelo qual a autoridade fiscal acresceu o valor dessas
vendas à base de cálculo do PIS e da COFINS.

- Verificou-se também que houve apuração indevida de créditos a título de aquisição
de bens utilizados como insumos, em relação às aquisições de produtos químicos
(NCM Capítulo 29). De acordo com a autoridade fiscal, esses produtos estão sujeitos
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.521 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901286/2017-51

a alíquota zero conforme disposto no art. 1o do Decreto no 6.426/2008, o que implica
vedação à apuração de créditos, nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.

- Além disso, constatou-se a apuração indevida de créditos relativos a dispêndios
com fretes sobre compras de produtos para revenda que estavam sujeitos à alíquota
zero nos termos do art. 1o da Lei no 10.925/2004 (fertilizantes, adubos, defensivos
agropecuários, sementes, corretivos de solo, inoculantes agrícolas, etc.). A
autoridade fiscal considerou que os fretes devem ser tratados como componentes do
custo dos bens adquiridos, de forma que a possibilidade de creditamento, nesses
casos, fica vinculada à natureza dos referidos bens, conforme Solução de
Divergência COSIT no 7/2016 e na Solução de Consulta COSIT no 292/2017. Assim,
tendo em vista a vedação à apuração de créditos em relação a aquisição de produtos
sujeitos a alíquota zero, prevista art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, entendeu-se que não há que se falar em apuração de créditos sobre o
valor do frete relativo às referidas aquisições.

- Por fim, verificou-se que houve apuração indevida de créditos a título de fretes nas
operações de venda, concernentes a despesas com vale pedágio. A autoridade fiscal
considerou que essa despesa não pode ser classificada como frete na operação de
venda para fins do disposto no art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, pois o art. 2o da
Lei no 10.209/2001 dispõe expressamente que o vale pedágio não integra o valor do
frete. Outro argumento apresentado pela autoridade fiscal para não acatar os
referidos créditos é o fato de o art. 2o da Lei no 10.209/2001 determinar que o vale
pedágio não constitui base de incidência de contribuições sociais, o que implica
vedação à apuração de créditos, nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.

- Os valores apurados pela autoridade fiscal foram consolidados em um
demonstrativo que discrimina a apuração das contribuições devidas, os valores dos
créditos a descontar e o saldo disponível para ressarcimento. A conclusão foi pelo
reconhecimento, em favor do contribuinte, do saldo de créditos de PIS/PASEP Não
Cumulativo vinculados a receitas do mercado interno não tributadas e de exportação
do 3o Trimestre de 2015, no valor de R$ 133.542,46.

O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 14/11/2017 (fls. 71) e
apresentou manifestação de inconformidade em 13/12/2017 (fls. 6-18), alegando, em
síntese, o seguinte:
- Afirma que é contribuinte do PIS e da COFINS incidentes sobre o valor do
faturamento mensal, tendo, nos termos da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003, o direito de tomar crédito das referidas contribuições, de forma direta,
em relação às aquisições de insumos e outros produtos correlatos à sua atividade
fim, independentemente de estes serem utilizados na fabricação de produtos
destinados à exportação ou destinados ao mercado interno.
Salienta que em virtude da existência de receitas de exportação, sobre as quais não
há incidência das contribuições, e também de saídas no mercado interno isentas,
sujeitas à alíquota zero ou não alcançadas pela incidência das contribuições, a
manifestante se torna uma grande acumuladora de créditos, devendo o saldo
remanescente ser ressarcido na forma aqui pretendida.

- Rebate a glosa dos créditos relativos aos fretes sobre compras de bens para
revenda, afirmando que o entendimento da autoridade fiscal não pode persistir,
tendo em vista as reiteradas decisões administrativas que confirmam o direito ao
crédito sobre o custo do frete na operação de aquisição de mercadoria, mesmo
quando tributada com alíquota zero. Nesse sentido, cita os acórdãos nos 3402-
003.520 e 3302-003.149, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Acrescenta que na leitura do § 12 do art. 195 da Constituição Federal e das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 em nenhum momento é possível averiguar quaisquer das
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.521 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901286/2017-51

restrições impostas pelo entendimento da autoridade fiscal, motivo pelo qual conclui
pela ilegalidade da glosa efetuada.

- Contesta a glosa dos créditos relativos aos custos com vale pedágio,afirmando que
o princípio da não cumulatividade deve ser observado em todo o ciclo operacional e
não pode sofrer supressão parcial, face aos princípios da isonomia e da capacidade
contributiva. Afirma que se houver proibição, ainda que parcial, do direito do
contribuinte de abater o ônus tributário das operações e prestações anteriores,
ocorrerá o efeito cumulativo.
Assevera que não cumulatividade qualifica-se como um princípio constitucional,
não se tratando de simples técnica de apuração de tributos ou mera proposta
didática. Alega que tanto a Lei no 10.637/2002 como a Lei no 10.833/2003 autorizam
o desconto de créditos de PIS e COFINS relativos a bens e serviços utilizados como
insumo na prestação de serviços e produção e fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
Aduz que o conceito de insumo corresponde a todos os custos e despesas que, direta
ou indiretamente, são utilizados nas atividades da empresa, ou seja, refere-se a todos
os gastos e despesas essenciais à atividade principal do contribuinte. Argumenta que
se o PIS e a COFINS incidem sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, os créditos devem ser calculados sobre a totalidade dos custos e despesas
inerentes à atividade da pessoa jurídica, sob pena de aumento excessivo da carga
tributária, de ineficiência da pretensão do legislador ordinário e de afronta aos
ditames constitucionais vigentes. Cita manifestação da Superintendência Regional
da Receita Federal – SRRF/7a Região Fiscal no sentido favorável à caracterização
como insumo dos valores pagos a título de vale pedágio. Menciona também julgado
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF no sentido de que o
conceito de insumo para fins de PIS e COFINS compreende os custos e despesas
operacionais dedutíveis na forma da legislação referente ao IRPJ.

- Quanto às vendas efetuadas para a empresa Nidera, destaca que a fiscalização
entendeu que não poderia haver suspensão do PIS e da COFINS porque a legislação
estabelece que a suspensão se aplica apenas quando o adquirente utiliza o produto
como insumo na industrialização de produtos destinados à alimentação humana ou
animal, sendo que, no caso, o CNPJ destinatário da mercadoria teria como atividade
principal o comércio varejista. Refuta esse entendimento, alegando que a legislação
de regência não vincula a suspensão ao CNAE consignado no cartão do CNPJ do
destinatário. Afirma ser de notório conhecimento que a empresa destinatária tem
como atividade preponderante a industrialização de inúmeros produtos e, por
questão de logística, mantém “entrepostos” para melhor receber os insumos
adquiridos. Aduz que a partir dessa fase, a destinatária encaminha os insumos para
seus estabelecimentos industriais, que certamente irão processar e transformar o
produto adquirido em produto para alimentação. Assevera que não cabe à
manifestante analisar o CNAE da empresa destinatária e que é impossível provar
que os grãos vendidos foram destinados exclusivamente à produção de alimentos,
pois a Nidera é empresa de grande porte industrial que adquire os produtos para
industrialização e para revenda, mantendo uma “reserva de mercado”. Alega que no
caso da Nidera, no mínimo, deve se presumir que os produtos adquiridos foram
utilizados na industrialização de alimentos, haja vista tratar-se de uma empresa
reconhecidamente industrial.

Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu a reforma do
Despacho Decisório e o reconhecimento do direito ao ressarcimento integral do
valor solicitado.
É o relatório.

A DRJ/CURITIBA, considerando improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconheceu o direito creditório pretendido, assim ementando seu Acórdão :
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.521 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901286/2017-51

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
PIS/PASEP E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO
DE INSUMO. CRITÉRIOS. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. DECISÃO
DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
aplica-se o conceito de insumo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos
recursos repetitivos, o qual tem efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil -
RFB (§§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002; art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01/2014; Nota Explicativa PGFN no 63/2018; e Parecer Normativo
COSIT no 05/2018).
No referido julgado, restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.
O critério da essencialidade refere-se ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
O critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
PIS/PASEP E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. VALE PEDÁGIO.
CRÉDITOS.
As despesas com vale pedágio pagas pelo contratante do serviço de transporte
rodoviário de carga não integram o valor do frete, portanto não podem compor a
base de cálculo dos créditos das contribuições, seja a título de despesas com
armazenagem e frete na operação de venda, seja a título de despesas com aquisição
de insumos da produção.
PIS/PASEP
E
COFINS.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO VINCULADA
AO CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO.
A possibilidade de apuração de crédito sobre a despesa com frete na aquisição se dá
tão somente na medida em que o bem adquirido ensejar creditamento.
PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. VENDA DE INSUMOS PARA
AGROINDÚSTRIA. SUSPENSÃO. REQUISITOS.
A realização de vendas com a suspensão da incidência das contribuições prevista no
art. 9o da Lei no 10.925/2004 ocorre quando o adquirente: a) exerça atividade
agroindustrial; b) apure o imposto de renda com base no lucro real; c) utilize o
produto adquirido como insumo na fabricação das mercadorias destinadas à
alimentação humana ou animal mencionadas no caput do art. 8o da referida lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ainda inconformada, a requerente apresentou Recurso Voluntário dirigido a este
CARF, onde repisa os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade.

Anexa ao Recurso Voluntário documentos denominados :
- PROCESSO PRODUTIVO DA UNIDADE INDUSTRIAL DE RAÇÃO COMPLEXO
LONDRINA;
- PROCESSO PRODUTIVO UIM II – UNIDADE INDUSTRIAL DE MILHO II – ÓLEO

É o relatório.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.521 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901286/2017-51

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA A
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.

.

Pondo um fim á controvérsia que se estendia em torno da definição de insumo para o
regime da não cumulatividade da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, o Superior Tribunal de
Justiça assumiu a posição refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento
do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência,
ao definir insumo, na sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o
conceito na ementa :

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004,
ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem,
a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de
dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-
se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.

.

Neste contexto, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão por força do
disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, expediu o
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.521 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901286/2017-51

Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais
repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas ações á nova
realidade desenhada por tal decisão.

.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B
e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II dos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços
para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser
empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a
impossibilidade de realização do processo produtivo ou da prestação do serviço,
comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica

.

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço,
dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/Pasep e da COFINS.

14.

Do Estatuto Social da recorrente extraímos o seu objeto social :

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.521 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901286/2017-51

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.521 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901286/2017-51

A autoridade fiscal, após analisar os demonstrativos contábeis, documentos e a
contabilidade digital da ora recorrente, resolveu por glosar os seguintes créditos, e a
DRJ/CURITIBA, após analisar as razões de defesa apresentadas, decidiu por manter tais glosas,
contra as quais a ora recorrente se insurge :

- aquisição de insumos gravados com alíquota zero das contribuições - creditamento
- despesas com vale pedágio – créditos
- fretes na aquisição de bens – crédito vinculado ao creditamento do bem adquirido
- venda de insumos para agroindústria – suspensão – apuração de créditos.

Analisemos tais glosas :

-
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
GRAVADOS
COM
ALÍQUOTA
ZERO
DAS
CONTRIBUIÇÕES – CREDITAMENTO

A autoridade fiscal verificou que houve apuração indevida de créditos a título de
aquisição de bens utilizados como insumos, em relação às aquisições de produtos químicos (NCM
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.521 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901286/2017-51

Capítulo 29). De acordo com a autoridade fiscal, esses produtos estão sujeitos a alíquota zero
conforme disposto no art. 1o do Decreto no 6.426/2008, o que implica vedação à apuração de
créditos, nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

Com razão autoridade fiscal, vejamos a redação do texto legal citado :

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor.
I - (omissis)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.

Não há outra interpretação a ser dada ao dispositivo legal, por sua clareza, não
haverá crédito na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das Contribuição ao
PIS/PASEP e á COFINS.

Assim a glosa deve ser mantida e negado provimento ao recurso voluntário
neste tópico.

- DESPESAS COM VALE-PEDÁGIO – CRÉDITOS

A autoridade fiscal verificou que houve apuração indevida de créditos a título de
fretes nas operações de venda, concernentes a despesas com vale pedágio.

A autoridade fiscal considerou que essa despesa não pode ser classificada como frete
na operação de venda para fins do disposto no art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, pois o art. 2o da
Lei no 10.209/2001 dispõe expressamente que o vale pedágio não integra o valor do frete. Outro
argumento apresentado pela autoridade fiscal para não acatar os referidos créditos é o fato de o art.
2o da Lei no 10.209/2001 determinar que o vale pedágio não constitui base de incidência de
contribuições sociais, o que implica vedação à apuração de créditos, nos termos do art. 3o, § 2o, II,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

Com razão a autoridade fiscal.

A Lei no 10.209, de 2001, que instituiu o vale-pedágio, previu expressamente, em seu
art. 2o, que seu valor não integra o do frete e não será considerado receita operacional ou
rendimento tributável, nem constituirá base de cálculo de contribuições sociais, in verbis :

Art. 2o O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado
receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de
contribuições sociais ou previdenciárias.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.521 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901286/2017-51

Parágrafo único. O valor do Vale-Pedágio obrigatório e os dados do modelo próprio,
necessários à sua identificação, deverão ser destacados em campo específico no
Documento Eletrônico de Transporte (DT-e).

Não havendo incidência das contribuições sociais não cumulativas sobre o valor da
vale-pedágio, não há autorização para a tomada de crédito sobre os dispêndios relacionados, a teor
do inciso II do § 2° do artigo 3° das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.

A glosa deve ser mantida e negado provimento ao recurso neste tópico.

- FRETES NA AQUISIÇÃO DE BENS – CRÉDITO VINCULADO AO CREDITAMENTO
DO BEM ADQUIRIDO.

Alega a autoridade fiscal, em resumida síntese, que o creditamento sobre a despesa
de frete no transporte de insumo está diretamente ligado ao creditamento do bem transportado, ou
seja, se não houve recolhimento das contribuições sobre o valor do bem transportado, não haverá
direito ao frete dispendido para transportar tal bem.

A recorrente traz razões de defesa contraditando tal afirmação.

Este CARF já pacificou o entendimento de que os fretes são serviços utilizados pelas
empresas ou como despesa própria ou contratada de terceiros, e como tal estão inclusas no rol de
serviços que dão direito a crédito, com previsão expressa no inciso II do artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 :

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a;
I – (omissis)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04
da Tipi;

Ademais, a despesa com fretes é uma despesa autônoma, não se relacionando ou se
proporcionalizando á outra despesa, como por exemplo, a despesa ou custo do bem transportado,
para efeitos de creditamento no regime da não cumulatividade das contribuições.

Desta forma, a glosa deve ser revertida e deve ser dado provimento ao recurso neste
tópico.

- VENDA DE INSUMOS PARA AGROINDÚSTRIA – SUSPENSÃO – APURAÇÃO DE
CRÉDITOS .

Alega a autoridade fiscal que verificou ter a recorrente deixado de incluir na base de
cálculo do PIS e da COFINS alguns valores referentes a vendas de produtos para a empresa Nidera
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.521 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901286/2017-51

Sementes Ltda, CNPJ no 07.053.693/0007-15, pois considerou que se tratava de operações com
suspensão das contribuições.

A autoridade fiscal observa que, de acordo com o art. 9o da Lei no 10.925/2004 e com
a Instrução Normativa SRF no 660/2006, a venda com suspensão só pode ser feita quando a empresa
adquirente cumprir algumas condições, sendo a principal delas que o produto adquirido seja
utilizado em seu processo industrial. No caso das vendas efetuadas para a empresa Nidera, a
autoridade fiscal constatou que as mercadorias adquiridas não foram aproveitadas como insumo
pelo adquirente, mas sim destinadas à revenda, conforme resposta da própria empresa adquirente,
mediante intimação da autoridade fiscal, motivo pelo qual foi acrescido á base de cálculo das
contribuições (PIS/PASEP e COFINS) o valor dessas vendas.

A recorrente contesta tal procedimento.

Com razão a autoridade fiscal.

Adoto, como razões de decidir, trecho do voto do I. Julgador da DRJ/CURITIBA,
Herus de Souza Misquevis, por sua clareza no trato do tema :

Para analisar a possibilidade de aplicação da suspensão da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS nas vendas efetuadas pelo contribuinte para Nidera
Sementes Ltda, CNPJ no 07.053.693/0007-15, convém, inicialmente, transcrever as
disposições legais pertinentes ao caso, constantes dos artigos 8o e 9o da Lei no
10.925, de 2004, com as alterações que estavam vigentes no ano-calendário de 2012:

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos
da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)

Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do
art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas
no inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
(...)
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.521 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901286/2017-51

§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica
tributada com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam
os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)

Como se vê, o art. 8o, § 1o, III, estabelece a possibilidade de as pessoas jurídicas que
produzem determinadas mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal
apurarem crédito presumido de PIS e COFINS sobre o valor das aquisições feitas
junto a cooperativas de produção agropecuária. Já o artigo 9o, inciso III, estabelece
que a incidência do PIS e da COFINS fica suspensa no caso de venda, por
cooperativa de produção agropecuária, de insumos destinados à produção de
mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal.
O § 1o desse artigo restringe a suspensão apenas às vendas efetuadas a pessoa
jurídica tributada pelo lucro real e, por fim, o § 2o dispõe que a Secretaria da Receita
Federal estabelecerá termos e condições para aplicação dessa suspensão.

Com base nessa última disposição (§ 2o), foi editada a Instrução Normativa SRF no
660, de 2006, dispondo “sobre a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda de produtos agropecuários e sobre o
crédito presumido decorrente da aquisição desses produtos, na forma dos arts. 8o, 9o
e 15 da Lei no 10.925, de 2004”. Esse ato sofreu algumas alterações posteriormente,
de forma que na época dos fatos que interessam ao presente processo estavam em
vigor as seguintes disposições:

Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
b) 12.01 e 18.01;
(...)
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas
as disposições dos arts. 3o e 4o.
(...)
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...)
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art.
2o.
(...)
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação
de produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda.
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)

Os textos normativos acima citados não deixam qualquer dúvida sobre o assunto,
pois dispõem expressamente que a suspensão das contribuições aplica-se apenas na
hipótese de o adquirente utilizar o produto adquirido como insumo na fabricação de
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.521 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901286/2017-51

produtos destinados à alimentação humana ou animal, sendo vedada a suspensão
quando a aquisição for destinada à revenda.
Nesse contexto, agiu bem a autoridade fiscal, ao incluir o valor das vendas efetuadas
pelo contribuinte para a empresa Nidera na base de cálculo das contribuições, uma
vez que as circunstâncias fáticas dessas vendas indicam que os produtos envolvidos
na operação não eram destinados pelo adquirente à utilização como insumos de
produção, mas sim à revenda.

Essas circunstâncias foram relatadas pela autoridade fiscal na Informação Fiscal de
fls. 72-104, conforme trecho reproduzido a seguir:

Vendas efetuadas à empresa NIDERA SEMENTES LTDA, CNPJ
07.053.693/0007-15, nos meses de agosto e setembro/2015, no montante de
R$498.028,50, foram registradas pela interessada como sujeitas à suspensão
das contribuições.

Intimada a prestar esclarecimentos sobre as operações, a empresa NIDERA
SEMENTES LTDA informou que:
a) “(...) Sendo assim, produtos foram adquiridos para revenda, não tendo
participação no processo produtivo da empresa”;
b) “Está mencionado em dados adicionais da nota fiscal ‘PIS COFINS Venda
Efetuada com suspenção das Contribuições para o PIS e da COFINS,
conforme Leis Federais específicas e instruções Normativas RFB’. Mas
baseado na Lei 10.925/04 seria tributada por ser produto destinado a revenda,
não ocorrendo o benefício da suspensão;
c) “a empresa apurou créditos das contribuições PIS e COFINS de forma
integral, conforme Lei 10.925/04, por produto ter sido adquirido para a
revenda”

Como já relatado, a legislação estabelece que uma das condições para que a
venda seja realizada com suspensão é que o adquirente utilize o produto
como insumo na fabricação de produtos destinados à alimentação
humana ou animal (Lei no 10.925/2004, arts. 8o e 9o; Instrução Normativa no
660/2006, art. 4o, III).

No presente caso, as mercadorias tiveram como destinação a revenda e
não foram utilizadas no processo produtivo da empresa, como afirmou a
própria adquirente, apropriando-se, inclusive, de créditos integrais de PIS e
COFINS nas referidas operações.

Na manifestação de inconformidade, o contribuinte alega que a adquirente é
notoriamente conhecida como empresa que tem como atividade preponderante a
industrialização de diversos produtos. Por isso, defende que ainda que o
estabelecimento destinatário da mercadoria não seja um estabelecimento industrial,
deve-se presumir que os produtos adquiridos sejam posteriormente destinados à
industrialização.
Essa alegação não merece prosperar. Ainda que a adquirente fosse conhecida como
grande produtora de itens alimentícios, isso não significaria que todos os produtos
por ela adquiridos são utilizados como insumo de sua produção. Não é difícil
imaginar que uma empresa possa desenvolver diversas atividades concomitantemente, tendo estabelecimentos destinados à produção e
estabelecimentos destinados à revenda de bens.
Aliás, o próprio contribuinte demonstra ter conhecimento desse fato, pois afirmou,
em sua manifestação de inconformidade o seguinte:

Produtos como a soja e milho praticamente tem como destinatário empresas
que mantém uma “reserva de mercado”, ou seja, são as empresas de grande
porte industrial que adquirem esses produtos para industrialização e revenda.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.521 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901286/2017-51

Além disso, merece destaque o fato de que a empresa adquirente foi intimada para
prestar informações a respeito da destinação dos produtos adquiridos e respondeu de
maneira enfática que os produtos foram adquiridos para revenda. O contribuinte não
apresentou nenhum argumento ou prova capaz de refutar essa informação, ou seja,
não demonstrou que o produto vendido era destinado à utilização como insumo na
produção de alimentos.

Portanto, não há razões para alterar o entendimento adotado pela autoridade fiscal.
As vendas efetuadas para a empresa Nidera devem ser mantidas na base de cálculo
das contribuições devidas pelo contribuinte.

.

Assim, nego provimento ao recurso neste particular.

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.

Correta a aplicação da SELIC em caso de obstáculo ao ressarcimento por parte da
Fazenda Pública, criando embaraço ao ressarcimento do crédito após 360 dias contados da
apresentação do pedido de ressarcimento, como no caso concreto.
No entanto, ainda é preciso esclarecer alguns pontos, pois, especificamente para o
tema ressarcimento de créditos da Contribuição ao PIS/PASEP e COFINS, este CARF editou a
Súmula CARF no 125, que afasta a aplicação de correção monetária ou juros aos pedidos de
ressarcimento, in verbis :
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Transcrevo os dispositivos mencionados na Súmula acima:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4odo art. 3o, do art. 4oe dos §§
1oe 2odo art. 6o, bem como do § 2oe inciso II do § 4oe § 5odo art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
Dispositivo semelhante não existe para ressarcimento de créditos do IPI e gerou uma
questão judicial até ser pacificada pelo REsp 1.035.847/RS, no sentido de que a correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não-
cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.521 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901286/2017-51

No entanto, uma vez acumulados os créditos de IPI e formulado o pedido de
ressarcimento, o obstáculo da Fazenda Pública representa a mora, sendo devida a aplicação da
correção monetária, conforme entendimento firmado na Súmula STJ 411:
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco
Recentemente, esse mesmo racional adotado para o IPI foi adotado para o
ressarcimento de créditos não cumulativos da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, em sede
de recursos repetitivos, no REsp no 1.767.945/PR, relator ministro Sérgio Kukina, tendo sido fixada
a seguinte tese:
"O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art.
24 da Lei n. 11.457/2007)" (grifei)
Tal tese fixada utiliza como fundamento o decidido no EREsp 1.461.607/SC,
quando foi conferido o direito de aplicação da Taxa SELIC para ressarcimento de créditos
escriturais da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, após escoado o prazo de 360 dias,
contados da apresentação do pedido de ressarcimento, para a Fazenda Pública finalizar a análise e
responder ao pedido.
O voto ainda transcreve diversos outros julgamentos do STJ conferindo o direito aos
juros e correção monetária no ressarcimento de créditos da Contribuição ao PIS/PASEP e da
COFINS, utilizando como fundamento o artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 e utilizando como base as
decisões relativas ao ressarcimento de crédito escritural de IPI, aplicando a Súmula STJ 411 e o
repetitivo REsp 1.035.847/RS.
O embate travado na corte não foi se a SELIC é ou não aplicável, mas, sim, a partir
de quando a correção monetária e juros são aplicados: se do protocolo do pedido de ressarcimento
(Min. Mauro Campbell e Min. Regina Helena Costa) ou após transcorrido os 360 dias, restando
vencedor o entendimento pelo prazo de 360 dias contados do protocolo do pedido á Fazenda
Pública.
Consta do voto uma discussão sobre os artigos 13 e 15, VI, da Lei n. 10.833/2003
retro transcritos, inclusive mencionando a Súmula CARF n. 125, para contextualizar que os créditos
escriturais do regime da não cumulatividade não podem sofrer correção monetária. No entanto, uma
vez acumulados os créditos, como admitido pelo art. 6o, I, § 2o, da Lei 10.833/2003, e o contribuinte
formula um pedido de ressarcimento, deve-se aplicar o artigo 14 da Lei n. 11.457/2007.
E a tese fixada se refere a qualquer tributo não cumulativo, na medida em que o
artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 não trouxe um tratamento para um tributo específico, como o IPI:
3. Tese a ser fixada em repetitivo Em suma, para os fins do art. 1.036 do CPC/2015,
este relator propõe a fixação da seguinte tese em repetitivo, sem necessidade da
modulação de que trata o art. 927, § 3o, do mesmo Codex: "O termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)"
(grifei)
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.521 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901286/2017-51

O REsp no 1.767.945/PR, julgado em sede de recursos repetitivos, teve seu acórdão
publicado em 06/05/2020 e transitado em Julgado em 28/05/2020, ou seja, após a Súmula CARF n.
125., com isso, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça na
sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser obrigatoriamente reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme determina o art. 62, § 2o, do seu
Regimento Interno.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento de
créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no regime da não cumulatividade, não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima
por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
E a resistência ilegítima resta configurada após 360 dias contados da data do
protocolo do pedido de ressarcimento, configurando a partir de então a mora da Fazenda Pública,
nos termos do que decido pelo STJ.
Isto posto, deve ser garantida á recorrente a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor
dos créditos reconhecidos, que deve ter seu marco inicial contado após escoado o prazo de 360 dias
da data do protocolo do pedido de ressarcimento, apresentado á Fazenda Pública.

Conclusão

.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reverter a glosa
referente aos créditos relativos á despesas com frete na aquisição de insumos.

Deve ser garantida á recorrente a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor dos créditos
reconhecidos, que deve ter seu marco inicial contado após escoado o prazo de 360 dias da data do
protocolo do pedido de ressarcimento, apresentado á Fazenda Pública, por força do decidido no
julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos e da aplicação do
determinado no § 2o do artigo 62 do Regimento Interno deste CARF.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital